Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-88.2022.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000269-88.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECI FABIANO CARDOSO - CPF: 930.046.801-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL TAVARES ARAUJO - CPF: 048.984.231-32 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. V. P. - CPF: 110.864.781-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ALVES MENDONCA - CPF: 033.277.641-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA VENANCIO DE ALMEIDA MORAES - CPF: 817.117.001-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000269-88.2022.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDECI FABIANO CARDOSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 13, C/C COM ART. 61, I e II, “F”, E ART. 147-B, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS – POSSIBILIDADE – PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PLEITEADO RECONHECIMENTO DA EMENDATIO LIBELLI – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DANO EMOCIONAL OU VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONCORDÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ainda que o relato da ofendida careça de objetividade e coerência, suas palavras assumem especial relevância probatória quando confirmadas pelos outros elementos de prova colacionados aos autos.

A figura típica art. 147-B do Código Penal exige que o dano emocional seja cumulativo, através da prática habitual de comportamentos que vão abalando gradativamente a paz e a tranquilidade da vítima.

A conduta de causar dano emocional e/ou psicológico à mulher não está restrita apenas a aspectos emocionais ou à liberdade, mas à integridade mental como um todo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000269-88.2022.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDECI FABIANO CARDOSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo VALDECI FABIANO CARDOSO da prática das condutas tipificadas no art. 129, § 13, c/c com art. 61, I e II, “f”, e art. 147-B, todos do Código Penal (cf. Id. n.º 150113709).

Nas razões recursais, sustenta a acusação que “
o depoimento da vítima, corroborada pelos demais documentos acostados aos autos, pelo depoimento das testemunhas em juízo, e as lesões por ela relatadas, confirmadas pelo laudo de exame de corpo de delito, constituem provas suficientes para sustentar a condenação do apelado”
pelo crime de lesões corporais contra a mulher
.

Alega também que “
embora não haja menção expressa ao dispositivo legal atinente ao artigo 147-B do Código Penal na denúncia,

temos que sua narrativa encontra-se devidamente pormenorizada na exordial acusatória
”, motivo pelo qual requer o reconhecimento da
emendatio libelli
apresentada nas alegações finais.

Por essas razões, pleiteia a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do réu pela prática de ambos os delitos
(cf. Id. n.º 150113719)
.

Nas contrarrazões, a defesa refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 150113724 - 149327155).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 154893175).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000269-88.2022.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou VALDECI FABIANO CARDOSO como incurso nas disposições do art. 129, § 13, c/c com art. 61, I e II, “f”, por três vezes, em continuidade delitiva, e art. 147-B, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, em razão dos seguintes fatos
(
cf. Id. n.º 150113684
)
:

“[...] Consta dos autos que, em 31 de março de 2022, desde o período matutino até às 23h30min, em residência particular, localizada na Rua Deputado Jonas Pinheiro, nº 820, Bairro Parque Taquari, no município de Alto Taquari/MT, o denunciado VALDECI FABIANO CARDOSO com consciência e vontade, por razões da condição do sexo feminino, e prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06, ofendeu, por três vezes, a integridade corporal de sua companheira, Sra. Jandira Venâncio de Almeida Moraes, causando-lhe lesões descritas no auto de exame de corpo delito (ID nº 81461937), conforme Mapa Topográfico para localização de lesões; relatório fotográfico de fls. 31/37 (ID nº 81461938) e demais documentos contidos nos autos.

Extrai-se dos autos que a vítima Jandira Venâncio de Almeida Moraes convive com VALDECI FABIANO CARDOSO há aproximadamente 03 (três) anos, sendo que durante o relacionamento ocorreram diversos episódios de violência física, psicológica e moral.

Segundo restou apurado, no local acima descrito, durante o dia, o denunciado VALDECI FABIANO CARDOSO, vulgo “Gago”, em razão de a vítima chegar do trabalho com as roupas molhadas, passou a proferir diversas palavras injuriosas e de baixo calão em desfavor de sua convivente.

Em ato contínuo, VALDECI empurrou a vítima, que caiu ao chão, causando-lhe lesão no cotovelo direito e no joelho esquerdo, razão pela qual a ofendida foi para a residência de sua filha.

Não obstante, após a ofendida retornar para sua casa, por volta das 22h00, o denunciado VALDECI FABIANO CARDOSO, novamente, proferiu palavras injuriosas e arremessou 01 (um) banco de madeira contra a ofendida, causando-lhe lesões no ombro direito. Assim, temendo por sua integridade física, a vítima saiu de sua residência e comunicou os fatos à polícia militar.

Posteriormente, o denunciado, novamente, foi até a residência e, sob efeito de drogas e bebida alcoólica, dirigiu-se para o quarto e, com uma chave de fenda, golpeou a vítima, causando-lhe lesão abaixo do seio esquerdo. Logo após, VALDECI FABIANO CARDOSO foi preso em flagrante delito. [...]”

Em depoimento prestado à autoridade policial, a vítima, JANDIRA VENÂNCIO DE ALMEIDA MORAES, narrou
(
cf. Id. n.º 150113652
)
:

“[...]QUE convive maritalmente com VALDECI FABIANO CARDOSO há mais ou menos três anos; QUE ano passado tiveram um desentendimento, ele a agrediu fisicamente, ocasião em que ela o denunciou e requereu as Medidas Protetivas; QUE reataram o relacionamento, ela não retirou as Medidas Protetivas, mas VALDECI continuou com as agressões, porém, a declarante não procurava a polícia, pedia para que ele fosse embora, mas não ia; QUE na data de 31/03/2022, durante o dia, a declarante pediu para VALDECI pagar uma conta de energia, ele tinha feito duas diárias, daí começou a confusão; QUE FABIANO falou que já tinha feito compromisso com o dinheiro, que não ia pagar conta nenhuma e criticou-a por ter chegado em casa com a roupa molhada, falou que ela deveria estar “biscateando”, tomando banho no lago; QUE a declarante estava fazendo uma faxina, e não no lago, sua roupa molhou por que lavou fogão e a casa de quem a contratou; QUE FABIANO a empurrou e ela caiu, machucando seu cotovelo direito e joelho esquerdo; QUE VALDECI saiu, e a declarante foi para a casa de sua filha; QUE por volta das 22:00 horas, a declarante já estava em casa quando FABIANO chegou xingando-a de “buceta podre” e acusando de traição; QUE ela estava sentada no banco da cozinha; QUE VALDECI pegou um banco de madeira e bateu no ombro direito da declarante; QUE a filha da declarante que tem 13 anos estava presente e saiu correndo; QUE falou para a filha: “vai deixar ele me matar?”; QUE ela disse que não, iria procurar ajuda e saiu pela porta da frente; QUE a declarante e sua filha saíram, encontraram os policiais militares e informaram o que tinha acontecido; QUE os policiais a levaram em casa, VALDECI não estava; QUE os policiais lhe deram o número da viatura para ligar; QUE passou um tempo, VALDECI voltou com uma chave de fenda, entrou no quarto e tentou furá-la, causando uma lesão abaixo do seio esquerdo, a sorte é que ela estava com uma faca de mesa na mão, mostrou para ele e disse: “se você me furar, te furo também”; QUE VALDECI parou, ela o chamou para dormir, mas ele estava muito alterado, sob efeito de drogas e pinga; QUE ficou insistindo em ter relação sexual, mas não conseguia ter ereção, provavelmente por causa das drogas; QUE VALDECI ficou culpando-a por não estar conseguindo, saiu novamente; QUE o suspeito voltou, pois a declarante escutou ele arrastando a mala na varanda do quintal dos fundos, ligaram para os policiais e foram esperá-los perto do mercado Bom Preço; QUE os policiais deram a volta na rua, VALDECI apareceu e começou a xingar a declarante de “vagabunda”, “já está biscateando de novo”, “não quer ficar comigo”, partindo para cima, como se fosse lhe agredir, nisso viu as luzes da viatura e saiu correndo, se escondendo em uma varanda; QUE informaram onde VALDECI estava e ele foi preso; QUE o ombro da declarante não ficou com lesão aparente, mas está inchado e doendo muito. [...]”

RAFAEL TAVARES ARAÚJO e MÁRCIO ALVES MENDONÇA, ambos policiais militares, também foram ouvidos na delegacia. Na ocasião, informaram
(
cf. Id. n.º 150113650 e 150113651
)
:

“[...]QUE estavam fazendo rondas pela cidade quando foram solicitados pela vítima, informando que tem medida protetiva contra o suspeito e que o mesmo teria a agredido; QUE o suspeito teria a agredido com um banco; QUE a agressão havia sido devido à vítima ter relatado para o suspeito que não queria mais que ele ficasse em sua casa por conta das agressões; QUE após ter colhido mais informações, foi realizado rondas na intenção de localizar o suspeito; QUE o suspeito foi encontrado na Rua Justo Veríssimo, em uma beco anexo a uma “kit- net”; QUE diante do fato foi necessário fazer o uso de algemas para resguardar a integridade da guarnição, de terceiros e do próprio suspeito, e também evitar que o suspeito evadisse do local; QUE o suspeito foi conduzido para o C.I.S.C de Alto Taquari para confecção do B.O, o suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil para conhecimento e providências que o caso requer; QUE o suspeito foi conduzido com lesões na cabeça e na mão esquerda devido a vias de fato com sua companheira; QUE a vítima apresenta escoriações no joelho esquerdo, cotovelo direito e ombro direito, apresentando inchaço e vermelhidão, e reclama de dores no ombro, isso devido a vias de fato com o suspeito. [...]”

MARIA ELIZENA VENÂNCIA PONCE, filha da vítima, relatou ao delegado de polícia
(
cf. Id. n.º 150113653
)
:

“[...]QUE reside com sua genitora JANDIRA e seu padrasto VALDECI, dorme na sala, a casa tem três cômodos; QUE já presenciou diversas discussões entre o casal e uma vez viu VALDECI empurrar sua mãe; QUE na data de ontem, por volta das 23:30 horas, estava deitada, quando ouviu sua mãe falar que VALDECI estava com um banco e iria bater nela, ao olhar, viu ele segurando o banco e ele soltou; QUE sua mãe lhe contou que VALDECI tinha batido no ombro dela com o banco; QUE a declarante e sua mãe saíram para procurar ajuda, VALDECI tinha saído; QUE encontraram os policiais militares e informaram o que tinha acontecido; QUE voltaram para casa, VALDECI chegou, entrou pela porta da sala, que não tranca, falando que iria se deitar; QUE sua mãe disse que podia, no outro dia conversariam, foram para o quarto; QUE não demorou muito, VALDECI saiu do quarto com uma chave de fenda na mão, a declarante entrou e pegou a faca da mão de sua genitora, pediu a chave de fenda para o padrasto, mas ele não deu; QUE sua mãe disse que chamaria a polícia, nisso VALDECI saiu correndo; QUE ligaram para Polícia Militar e foram esperar os policiais militares perto de um mercado; QUE encontraram os policiais e VALDECI foi preso. [...]”

Quando interrogado na fase de inquérito policial, VALDECI FABIANO CARDOSO disse
(
cf. Id. n.º 149326661
)
:

“[...]QUE convive com JANDIRA há mais ou menos três anos, costumam brigar muito, por culpa dela; QUE JANDIRA ingere bebida alcoólica e fica descontrolada, xinga e maltrata o interrogando; QUE o fato de ontem (31/03/2022) foi o estopim, já fazia dois dias que o casal estava em situação de discussão, devido a um amigo do interrogando ter lhe dado um celular, o que ela não aceita, desde então, JANDIRA fica lhe perturbando e xingando; QUE ontem pela manhã, JANDIRA foi para a casa do pai da filha mais nova, onde ingeriu bebida alcoólica, voltando no final do dia, bêbada, com as roupas molhadas e sujas de barro, dizendo que estava daquela forma porque limpou a casa; QUE o interrogando viu um ralado no braço dela, perguntou como tinha acontecido, ela disse: “foi você”; QUE o interrogando disse que não encostou a mão nela; QUE passou algum tempo, o casal levou um sabão para um cliente no bairro Cohacol, estavam bem, então ela comprou um corote de pinga e os dois beberam; QUE por volta das 21:00 horas, estavam em casa, JANDIRA começou a se alterar, xingou-o de "vagabundo" e mandou ir embora; QUE os dois saíram, o interrogando estava meio tonto, foi até a quitinete de um amigo, ao chegar, o cachorro do vizinho lhe mordeu na perna esquerda, depois ele esbarrou em uma mureta e caiu, machucando a testa; QUE estava na casa do amigo, quando chegaram policiais militares e JANDIRA e lhe prenderam; QUE nega ter agredido sua esposa, apenas discutiram por que ela estava bem alterada. [...]”

Na fase instrutória foram novamente auscultados a vítima, os policiais militares e o acusado.

Na ocasião, quando questionada, JANDIRA VENÂNCIO DE ALMEIDA MORAES disse:

“[...]
Ministério Público:
Como que era o relacionamento da senhora com o Valdeci? Ele era agressivo com a senhora, brigava muito?

Vítima:
Demais, tipo assim, fala que é por conta de bebida, mas ultimamente é sem bebida mesmo, quando as coisas dele não dão certo e ele quer descontar nos outros, tipo assim, eu que acho, era sempre, sempre, ou em palavra de xingar ou de bater mesmo, “qualquer coisa eu soco a mão na tua cara e pronto fica do jeito que eu quero”, ele é o tipo de pessoa assim doutor, ele acha que é melhor que todo mundo, aí depois da uma de bonzinho: “aí a culpa é sua, você que me provocou”, aí depois vira aquela choradeira: “eu não queria fazer isso”, “olha não dá mais junta os seus trem, que eu te pago um aluguel, some daqui”, “não, porque agora dessa vez eu vou arrumar com três dias eu vou embora”, ele nunca ia doutor, nunca ia, e quando ele queria mesmo pegar meus trem de volta, ele queria dinheiro que eu não tinha, aí pegava e me batia por que queria sair pra rua, tipo assim, caçava confusão pra ir pra sair rua, tipo pra beber e fazer outras coisas, tipo roubar, né? Por que daí não tinha dinheiro e tinha que roubar alguma coisa. E tinha vez que pegava as coisas, e nós também brigava no meio da rua, não tem negócio não, ele me xingava no meio da rua, e o povo vendo, tipo assim, ele queria me forçar se ele pegasse alguma coisa tipo pequena, assim, tipo coisa besta, passar na oficina, ver um alicate, daí ele quer pôr dentro da roupa, “vai pôr na sua bolsa”, “eu não vou pôr”. Aí chegava em casa, ele brigava comigo que eu não ajudei ele, aí eu falava: “como vou te ajudar, eu vou pra cadeia, você quer que eu vou pra cadeia e deixo minhas filhas jogadas?”. Tipo assim, qualquer motivinho já era motivo para ele tacar a panela no chão e gritar, de qualquer coisa assim, tipo, acho que me ver estressada, mas arrumar um emprego, hum hum, três anos quase que a gente morou junto. Eu não vou mentir para o senhor que ele fala uma coisa que não é também, que a verdade todo mundo sabe, e o senhor deve saber que a gente fala a verdade, quem fala, porque a pessoa conhece doutor, até psicologicamente, não tem? Assim, o senhor não perguntou, mas eu vou me desabafar contando assim, tipo assim, quando ele ficava daquele tipo lá, que acho que é desculpa, ele queria que eu ficasse fazendo as coisas com ele, tipo assim, entende né? Sexo, assim, gritando, querendo que eu fazia as coisas, tipo, me forçando, e minhas meninas escutando, tipo, que a casa que a gente mora é muito humilde, que eu vou ter condições de pagar, ainda mais naquele Taquari, que aluguel é muito caro. Então, quero dizer, é uma situação assim, eu acho que assim, tipo assim, chegou um limite, até passou demais do limite, porque tinha sido uma situação que, assim, eu acho que aguentei coisa demais, demais mesmo, para chegar um ponto de pedir a Deus: “há de alguém chamar a polícia, há de alguém chamar a polícia”. Na época eu estava assim, eu tenho um telefoninho, mas nem tinha o número da polícia, inclusive mesmo a primeira vez que a polícia foi, nem foi eu que chamei, por que ele aprontava aquele pampeirão. Aí, no dia mesmo, nessa hora que nós saímos correndo, a polícia viu nós correndo ali perto do lago, ali, não sei se o senhor conhece aqui, os policiais sempre estão lá, e eu moro ali perto, aí nós saímos correndo, e o policial perguntou o que que era, mas na verdade a gente teve que correr até a casa do pai da minha menina, que mora ali na frente do laticínio. Mas aí na hora a polícia perguntou, a polícia: “não, vamos lá com a senhora”, ele tinha pegado uma mala com cabo de ventilador, que ele mexe com ventilador, tipo assim, ventilador que está na parede, já tinha arrancado esse ventilador, largado essa casa aberta e saído, para mim ele estava no meio do mato, num lote desses por lá. Mas na hora não sei onde ele estava, aí os policiais foram embora e me deram o número, pôs o número do zap ou sei lá do que que era do plantão, aí ele voltou de novo, entrou para dentro, foi a hora que ele entrou na última vez, que ele entrou, ele pegou uma banqueta, dessas banquetinha que a gente tem lá, que eu tenho, dessas brancas, tipo assim, tamborete, já está velho, de viver ali por conta da chuva, tem umas partes rachadas, e me socou aqui, já saiu descalavrando aqui, esse braço meu até hoje tá inchado, porque eu não sei se foi da pancada. Aí ele saiu correndo de novo, aí eu falei: “dessa vez eu vou chamar a polícia”, aí eu liguei, e os policiais falaram para mim: “espera lá perto do mercado Bom Preço”. Aí a gente foi para lá, esperou eles, eles vieram de novo, e ele estava nesse beco lá, e depois a polícia: “não, ele correu de novo”, aí ele veio, entrou para dentro, aquele trem da fechadura não prestava, aí depois que o velho pôs uns ferros e pôs um pau, e nós esperávamos no sofá, ele foi, chegou e já empurrou o sofá, aí falei para minha menina que era melhor a gente sair daqui, que ele ainda vai voltar e vai acabar machucando a gente, matando a gente, aí na hora do banco ela saiu correndo e foi atrás, e a polícia veio de novo. Foi do banco que daí ela saiu correndo, “vai precisar de ajuda aqui, ou ele vai matar nós”, eu digo, “vai me matar”. Daí ele saiu correndo, e quando ele chegou, ele pegou, não é uma chave, eu, para mim, que era uma chave de fenda, aí depois, agora eu olhei direitinho, é um negócio de limatão que fala. Não tem, de amolar motosserra, uma ponta agulhada? Foi, que eu acho que até tem a foto, e ele veio para enfiar em mim, eu afastei e peguei uma faquinha de mesa, quando ele viu, acho que não esperava que eu estava com uma faquinha de mesa, ele saiu correndo, foi a segunda vez, aí nós corremos, que nós ligamos para polícia, e eles mandaram esperar nós, aí foi e pegou ele lá nesse beco que eu estou falando, a polícia pegou ele lá, e ainda falando na frente dos policiais: “quando eu sair de lá vou te matar”, desse jeito. Tô contando para o senhor, o senhor não perguntou, mas estou relatando que eu relatei lá na delegacia.

Ministério Público:
Dona Jandira, eu sei que a senhora aguentou calada por muito tempo, e é um dever nosso escutar a senhora, o quanto a senhora achar necessário, tudo o que a senhora passou. Então, estamos aqui realmente para te ouvir.

Vítima:
Eu falo com medo, o senhor desculpa que eu fico muito assim, eu sofri demais, entende? O senhor me desculpa, mas é por que, eu digo, para falar, eu até estou passando por uma fase difícil, que perdi meu pai há pouco tempo, aí ele veio, mandei tirar os trem de novo, não tirou, então é uma situação que não é que a gente deseja, mas a gente tem que fazer justiça, doutor, chega, né? Chega de ele fazer o que fazia comigo e com a outra ex-mulher, diz que é acostumado, não sei. Eu sei que comigo eu passei o que acho que ninguém aguentaria passar, não, me arrastar pelo cabelo, bater na minha cara, hoje eu sinto meu ouvido tudo doendo de murro dele, abusava de mim, forçava a fazer as coisas com ele, tipo, sexo, assim, tipo, eu não sei explicar para o senhor, o senhor desculpa. Aí se eu falo e ele ainda faz as coisas erradas, ainda pedia as coisas de comer e falava assim: “foi você que mandou, não pus o facão no seu pescoço para você vender”, é tão difícil eu trabalhar que nem eu trabalho, carregando 5, 10 litros de sabão, e chegava tarde, de noite, e não ter nada de comer em casa, assim, trocar, vender e ainda quebrava meus trem, é muito difícil eu falar para vocês sobre isso, sabe? Porque não é uma situação muito fácil, para mim foi muito difícil, desculpa, por que eu fico muito nervosa com o que eu passei. Aí a primeira vez o juiz me deu as medidas, mas falou que venceu, e aí por causa da epidemia não estava prendendo ninguém, e assim que foi logo no começo, no meio daquele montão, aí o policial, o juiz deu uma determinação que era para ele coisar, e ele não obedeceu também, já juntou outros fatos que eu estava com suspeita de gravidez, eu não sei se eu estava com ele, porque eu não voltei para fazer o exame, então, quer dizer, assim, ficou uma situação muito difícil, mas eu sei que Deus é justo, e ele há de pagar de algum jeito pelo que ele fez comigo. Eu tenho medo demais, eu falei para a juíza que não quero interferir na decisão de ninguém, eu tenho medo por que a casa não tem segurança, só eu e minha filha a Deus dará, ele pode chegar e meter o pé na porta como ele fez da outra vez e fazer as coisas comigo. O senhor não concorda?

Ministério Público:
É verdade, mas a senhora tenha sempre contato com a polícia militar, caso ele seja solto no futuro, que a senhora ligue de imediato. Eu preciso fazer mais algumas perguntas específicas para a senhora, só para a gente organizar aqui os fatos, está ok? Nesse dia, pela senhora ter chegado molhada, ele proferiu várias palavras feias para senhora, a senhora se recorda?

Vítima:
Foi assim, vou contar paro senhor, tinha saído de manhã porque estava fazendo umas diárias, só que eu já não queria ir por que não trabalhava, aí ele já tinha ido para fazenda e, eu faço faxina, aí eu cheguei e eu nem sabia que ele estava lá, porque não era horário de ele chegar, tipo assim, eu estava para o serviço e ele já estava lá daquele tipão doidão, esquisitão, aí eu falei: “você nem foi paro serviço?”, “não, vim embora meio dia, o que você tem com isso?”, aí “por que você tá aí?”. Eu não tinha levado roupa para o meu serviço, eu sempre levo, só que nesse dia eu e minha menina ia passar em um mercado lá para cima, vamos só trocar de blusa, aí trocamos a blusa, porque faxina, o senhor sabe, molha. Aí nós trocamos a blusa, e chegou lá, ele falou que eu não estava fazendo faxina, porque eu estava, eu fico com vergonha de falar, “estava era fodendo com macho lá para a beira do lago”, é muito triste, doutor, você escutar alguma coisa que você não deve na frente das minhas meninas, e minha menina sabendo o que nós estávamos fazendo, que nós estávamos limpando casa, e ele falando uma coisa daquelas me ofendeu muito! Daí eu peguei e sai para não ter briga, fui no mercado do lado comprar acho que uma carne, um papel higiênico, quando eu cheguei ele estava: “é, está doidinha pra caçar confusão pra ir atrás dos machos”, aí falei: “não era eu que estava doida pra fazer confusão, eu cheguei e você já caçando confusão comigo, me acusando de um monte de coisa que eu não devo, você nem sabe, você sabe que eu estava era trabalhando”, o senhor sabe, discussão é assim, um fala, o outro ofende, e aí vai aumentando a situação, tem hora que é muito ruim mesmo ficar acusando as pessoas sem ter prova e falando que você deve tal coisa, é muito triste, eu que passei, eu sei como é que é!

Ministério Público:
Eu sei como é que é. E ele empurrou você no chão? Onde você machucou o cotovelo, machucou o joelho esquerdo, aí a senhora foi para a residência da sua filha?

Vítima:
Não, essa aí foi da primeira vez que ele me jogou na cama, que eu bati o cotovelo e a cabeça no chão, tipo, no chão ou numa mesa que tinha umas malas. E aí me empurrou, e eu cai e bati o cotovelo assim, da primeira vez, dessa vez agora foi na hora que eu falei para o senhor que ele veio com um banco, que ele me socou a banqueta, e aí eu gritei e avancei nele, aí já passou essa banqueta, assim, e ele me empurrou, e eu bati o joelho, acho que na beira da quina da porta da cozinha, a parede não é lisa, é tipo rebocada, de caroço o negócio, aí eu bati, foi quando eu gritei para minha menina: “mas você vai deixar ele matar nós, minha filha? Pede ajuda!”, aí foi que ela saiu correndo, que ele viu que ela tinha ido e saiu correndo, largou a porta aberta.

Ministério Público:
Nesse dia, lá por volta das dez horas da noite, ele te deu uma bancada de madeira? Que machucou seu ombro?

Vítima:
É, um tamborete, ele tacou aqui, eu firmei o braço, porque, na ideia dele, eu acho que ele veio para bater na minha cabeça, e eu na cozinha, então quero dizer, assim, eu levei o braço assim, ele bateu aqui e saiu arrancando couro do braço, assim, nossa, mas isso aqui demorou para sarar, meu Deus do céu!

Ministério Público:
E uma outra coisa que eu tenho que perguntar para senhora, esse dia que ele te machucou com a chave de fenda foi abaixo do seio esquerdo?

Vítima:
Isso, foi bem aqui assim, que aí quando ele correu que ele cortou, falei para minha filha: “vou ter que pegar uma faca, porque senão ele vai matar nós”, aí ele já chegou e tirou a chave assim, perto da televisão do quarto, aí na hora que ele tirou, eu peguei e tirei a faca e falei: “pois é, já te falei para você ir embora, eu não estou nem aí mais, dessa vez eu até te mato se for preciso”, o senhor me desculpa, eu falei sim. A minha filha depois viu ele saindo do quarto com a chave, que não é chave, é um limatão, daí foi na segunda vez que a gente ligou na polícia, que ele correu e largou as malas, aí ele voltou de novo e arrombou a porta, quer dizer, que aí que ele voltou com a chave. Na hora da paulada ele correu, porque ela correu para pedir ajuda, e ele pensou: “às vezes aparece alguém”, daí ele correu e voltou de novo, arrombou a porta e voltou de novo com esse limatão.

Ministério Público:
Essas lesões atrapalharam você dar suas faxinas, fazer seu sabão?

Vítima:
Sim, doutor, por isso que eu estou falando para o senhor, fui no ortopedista, a pancada eu não sei por que eu já tenho esse problema aqui da coluna, eu não sei! Eu sei que a pancada aqui está me causando esse negócio do nervo aqui, ela me mandou ir no ortopedista, a médica lá do postinho, por que isso aqui dói que lateja dia e noite, eu não sei se é o osso ou o nervo, devido a pancada, que foi no ombro, porque no dia que eu fiz lá o corpo de delito, quando foi no outro dia estava muito inchado, com dois dias mais ou menos virou aquele roxão. Até minha filha tirou umas fotos, só que eu não tenho elas aqui, mas eu posso mandar minha menina mandar para o senhor.

Ministério Público:
Então até hoje a senhora não consegue fazer o sabão e dar as faxinas igual a senhora fazia antes?

Vítima:
Não, que daí fica difícil carregar 5 litros de sabão, tem hora que tem que estar pagando um moto táxi para trazer, tipo assim, marco os lugares e só faz a entrega.

Ministério Público:
Ele pegava dinheiro da senhora sem a permissão sua?

Vítima:
Chegou a pegar, tipo, pouco, mas já!

Ministério Público:
Ele forçou ter sexo com a senhora sem a senhora querer?

Vítima:
Isso, nesse dia mesmo eu estava cansada, ele queria que eu fosse, tipo, ficar chupando o pau dele, né? E aí ele não vira, acho que por conta que estava bêbado ou por conta de outra coisa, aí ele quer ficar forçando eu fazer as coisas que eu, tipo assim, aí nesse dia ele gritou assim: “eu não quero mesmo essa buceta veia sua podre!”, falei: “se é podre, então deixa pra lá!”, eu contei lá na delegacia para mulher, porque eu não estou mentindo, minha filha escutou, todo mundo escutou.

Ministério Público:
Ele já agrediu a senhora, em outras palavras, assim, se já te estuprou, uma medida que você não queria fazer?

Vítima:
Já, tipo assim, pegar a cabeça e querer me forçar a fazer aquelas coisas. [...]”

RAFAEL TAVARES ARAÚJO, quando ouvido na instrução processual, relatou:

“[...]
Ministério Público:
Como a guarnição foi chamada para a ocorrência? O senhor pode nos contar?

Rafael:
Sim, a gente estava em serviço à noite, a vítima acionou a Polícia Militar, a gente foi no local, ela falou que foi agredida pelo ex-companheiro dela, até com um banco, ela falou que ele teria atingido ela. No primeiro momento que a gente foi lá, a gente não visualizou o suspeito. Posteriormente ela acionou a gente novamente, a gente continuou fazendo as diligências, e foi possível encontrar o suspeito em umas quitinetes ali próximo das redondezas. Depois disso aí, a gente conduziu o suspeito até a delegacia e confeccionou o boletim de ocorrência. Ela flou também que tinha medida protetiva contra o mesmo.

Ministério Público:
Certo! Então a vítima estava com lesões evidentes?

Rafael:
Doutor, eu não consigo lembrar se ela tinha lesões evidentes. O que ela informou para a gente é que ela teria sido agredida, que o suspeito teria jogado um banco em cima dela, e que ela estava com dores pelo corpo inteiro, nos ombros.

Ministério Público:
O senhor já atendeu outras ocorrências de violência doméstica da dona Jandira?

Rafael:
Não, pelo que eu lembro, essa foi a primeira.

[...]

Juíza:
Policial Rafael, você se recorda se o Valdeci tinha alguma escoriação, tinha alguma outra lesão?

Rafael:
Não, o Valdeci eu não lembro de ele falar que tinha alguma coisa, assim, eu acho que ele reclamou de dor também, o Valdeci, agora ter a certeza, assim, não. Eu lembro que eu coloquei no boletim de ocorrência tanto as lesões dos dois, por que segundo o Valdeci, ele teria entrado em vias de fato com a vítima. A vítima teria agredido ele também, salvo engano.

Juíza:
A vítima chegou a confirmar isso também, se teria batido no Valdeci?

Rafael:
Não, ela falou que se defendeu, apenas que se defendeu, que foi informado por parte dela. [...]”

O outro policial militar, MÁRCIO ALVES MENDONÇA, quando questionado em juízo, respondeu:

“[...]
Ministério Público:
Como foi a solicitação para essa ocorrência?

Márcio:
A gente foi solicitado pela vítima, que tinha sido agredida pelo seu companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Quando a gente chegou no local, ele não se encontrava mais, fizemos rondas, aí localizamos o suspeito e conduzimos até a delegacia.

Ministério Público:
E quando o senhor o localizou, ambos estavam com escoriações, o que foi relatado para a guarnição?

Márcio:
Então, o suspeito estava com lesão na cabeça e na mão, e a vítima estava com escoriações no joelho, no cotovelo e no ombro, devido os dois terem entrado em vias de fato.

Ministério Público:
Mas a vítima falou para a guarnição que viviam em constante situação de violência doméstica?

Márcio:
Sim, inclusive ela nos mostrou uma medida protetiva que ela tinha contra ele.

Ministério Público:
E ele explicou por que estava agredindo a companheira, ele falou alguma coisa para vocês?

Márcio:
Não.

Ministério Público:
Ele estava embriagado no momento?

Márcio:
Não.

[...]

Juíza:
Policial Márcio, essas lesões do Valdeci eram aparentes?

Márcio:
Eram só escoriações. Sim, eram aparentes.

Juíza:
E essa ocorrência que o senhor está se recordando é de março deste ano? Eu te pergunto isso, por que tem outra ocorrência deles dois, só que foi do ano anterior.

Márcio:
Eu não me recordo, por que eu só lembro dessa ocorrência que eu atendi dele. Eu não me recordo de outra.

Juíza:
Mas essa ocorrência que o senhor atendeu deles foi essa deste ano?

Márcio:
Eu não me recordo, eu preciso verificar aqui se foi neste ano.

Juíza:
Quem mais estava na casa?

Márcio:
Eu não me recordo.

Juíza:
Você pode repetir as lesões que você viu nela, também? Essas escoriações?

Márcio:
Sim, ela estava no joelho, cotovelo e no ombro.

Juíza:
Mas a do ombro ela te mostrou?

Márcio:
Sim, ela mostrou. E ela alegou também que ele jogou um banco nela.

Juíza:
Você se recorda se ela estava molhada?

Márcio:
Não, não me recordo.

Juíza:
Márcio, essas informações que o senhor está se recordando foi por que você leu o boletim, ou por que você se recordou?

Márcio:
É por que eu li o boletim de ocorrência. [...]”

Por sua vez, o acusado, VALDECI FABIANO CARDOSO, quando interrogado pelo Juízo, afirmou o seguinte:

“[...]
Juíza:
Gostaria de saber se o senhor deseja falar sobre os fatos.

Valdeci:
Sim, sim!

Juíza:
O que é que aconteceu nesse dia de 31 de março de 2022?

Valdeci:
Doutora, o que aconteceu nesse dia foi que eu levantei de manhã para ir para o serviço na fazenda Pantera, e aí, logo de manhã cedo, ela já começou a brigar comigo, me xingar, e a gente acabou batendo boca, ela saiu para a rua, eu também saí para a rua, e, por volta de umas duas horas da tarde, mais ou menos, eu cheguei em casa e ela não estava, ela não estava em casa, e ela chegou com a roupa toda molhada, principalmente o short molhado, e com um ralado no braço, e eu perguntei o que é que tinha sido isso, ela falou assim, ela tinha falado que fui eu, aí eu disse: "como que fui eu, sendo que você saiu primeiro do que eu? Você saiu de manhã, eu também saí, você saiu na frente, como é que foi eu?". E aí para não prolongar mais, eu deixei quieto. Aí quando foi mais tarde, quando foi mais tarde, já, quase de noite, já, ela me chamou para fazer uma entrega de sabão com ela. Eu peguei e fui. Aí ela passou no bar, no bar não, no mercadinho que tinha onde a gente foi entregar o sabão, e comprou uma pinga, ela mesmo comprou a pinga, porque ela bebe também, ela bebe e eu também bebo. E aí chegamos em casa e começamos a beber, e ela do nada surtou, começou a me xingar, mandar eu embora, tocar eu de casa, eu falei: "Jandira, por que você está fazendo isso? Se acalma, vamos se entender". Ela me xingando, me xingando, aí foi quando eu perdi a cabeça e falei para ela: "Já que o problema sou eu, então eu vou sair!". Eu fui para dentro do quarto, peguei a minha mala de roupas, ajeitei a minha roupa, aí, nisso, ela estava saindo também, eu peguei a roupa, peguei e saí, ela na frente e eu mais atrás. Aí eu fui para a quitinete, na casa de um amigo meu, pedi pouso para ele, eu até tinha falado para ele que eu tinha saído de casa. Quando pensa que não, ela chega lá com a polícia, e aí foi quando me prenderam, mas não teve isso que ela está falando aí, que eu dei bancada nela, que eu empurrei ela, que eu dei golpe de chave de fenda nela, não teve isso, não!

Juíza:
Tinha alguém mais dentro de casa?

Valdeci:
Tinha, tinha a filha dela de 13 anos. A filha de 13 anos ainda viu a gente batendo boca, a filha dela ainda falou assim: "Deixa para lá, você sabe que a minha mãe bebe e fica desse jeito". Eu falei: "Tá bom, Maria!". Peguei, ajeitei as minhas coisas e saí. E a filha dela saiu também com ela junto.

Juíza:
Como é o nome da filha dela?

Valdeci:
O nome da filha dela é Maria Elizena Venâncio, eu não lembro o último nome, mas é Maria Elizena Venâncio.

Juíza:
E essa história da chave de fenda?

Valdeci:
Não, não teve isso, não! A questão da chave de fenda, eu acho que foi na hora, por que em casa eu arrumo tanquinho de lavar, ventilador, e eu devo ter, ela deve ter me visto com a chave de fenda na hora que a gente estava batendo boca e deve ter confundido as coisas, achado que eu fui para cima dela, mas não teve golpe de chave de fenda nenhuma, não, e eu não sei nem por que ela está inventando isso! Por que, olha, doutora, assim, eu acho que, é o seguinte, se eu errei, eu errei, mas se eu não errei, não tem como assumir uma coisa que eu não fiz! Nos outros B.O. que eu tive com ela eu assumi que eu errei, caiu na minha consciência, eu errei, eu assumi, mas uma coisa que eu não fiz, não tem como, não tem como assumir uma coisa que a gente não fez!

[...]

Juíza:
Mas teve essas vias de fato? Por que, você estava machucado, ou não estava?

Valdeci:
Doutora, foi o seguinte, nesse intervalo que eu e ela saímos de casa, ela passando na frente e eu atrás com a mala, arrastando uma mala grande de roupas, ficou uma manga de uma camisa minha para o lado de fora, eu achei que aquela manga estava prendendo a rodinha da mala, estava muito pesada. Nisso que eu abaixei para empurrar a manga da camisa para dentro da mala, eu caí de testa, por que eu tinha tomado umas, e aí foi isso, quando eu ralei a testa e ralei a mão, mas a gente não teve luta corporal, não teve nada! Isso aí foi por que eu caí mesmo, que eu caí com a testa no chão!

Juíza:
Você fez exame de corpo de delito?

Valdeci:
Não, doutora, não! Não me levaram, não, e eu também não pedi, né? Deveria ter feito, né?

Juíza:
Valdeci, tem mais alguma coisa que você queira esclarecer sobre esse dia?

Valdeci:
Não, não, doutora, é só isso, assim, o que eu me lembro que aconteceu, foi só isso mesmo! [...]”

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo, considerando o arcabouço probatório insuficiente para o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva, absolveu o acusado das imputações constantes na denúncia, atinentes ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal, bem como desconsiderou a
emendatio libelli
referente à figura típica do art. 147-B, do mesmo diploma legal, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Com relação ao crime de lesões corporais, considero que a sentença merece reforma.

Embora os relatos prestados pela vítima estejam recheados de incongruências e contradições, é impossível desconsiderar os vários trechos em que alega ter sido agredida pelo acusado, golpeando-a com uma “banqueta”, fato este confirmado por outras provas.

Na delegacia, os policiais militares, RAFAEL TAVARES ARAUJO e MÁRCIO ALVES MENDONÇA, afirmaram que a vítima apresentava “
escoriações no joelho esquerdo, cotovelo direito e ombro direito, apresentando inchaço e vermelhidão
”, e que ela reclamava de “
dores no ombro
” (cf. Id. n.º 150113657 – pag. 1-4).

Em juízo, ambos disseram que, no momento em que cumpriam a diligência, a vítima informara que “
o suspeito teria jogado um banco em cima dela, e que ela estava com dores pelo corpo inteiro, nos ombros
”.

Ouvida apenas na fase policial, MARIA ELIZENA VENANCIA PONCE, filha da vítima, narrou que “
ouviu sua mãe falar que Valdeci estava com um banco e iria bater nela
”, e que, “
ao olhar, viu ele segurando o banco, e ele soltou
”.

Informou também que “
sua mãe lhe contou que Valdeci tinha batido no ombro dela com o banco
”.

Além disso, a lesão oriunda dessa agressão foi devidamente confirmada no auto de exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 150113657 – pag. 1-4), onde consta que JANDIRA VENÂNCIO DE ALMEIDA MORAES apresentava
hematoma na região do ombro direito
.

À vista disso, ainda que o relato da ofendida careça de objetividade e coerência – talvez em razão da sua condição financeira, diminuto acesso à cultura e/ou baixo grau de escolaridade –, considero que os elementos fático-probatórios acostados aos autos são bastantes para a condenação do recorrido pela prática do delito do art. 129, § 13, do Código Penal, exclusivamente no que se refere às lesões corporais que causou no ombro direito da vítima.

Quanto ao instituto da
emendatio libelli
e a suposta
prática do novel delito tipificado no art. 147-B, inserido no Código Penal pela Lei nº 14.188/21, reputo não assistir razão à acusação.

O crime de dano emocional ou violência psicológica contra a mulher é definido da seguinte forma: “
Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação
”.

Depreende-se do dispositivo acima transcrito que a referida figura típica exige que o dano emocional seja cumulativo, através da prática habitual de comportamentos que vão abalando gradativamente a paz e a tranquilidade da vítima.

Embora a descrição normativa leve a crer que o bem jurídico tutelado pelo art. 147-B do Código Penal corresponda à proteção da
integridade e saúde psicológica da mulher vítima de violência doméstica e familiar, é indispensável ponderar que - aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se estabelece a extensão interpretativa do dispositivo legal tendo em conta a sua posição dentro de um complexo normativo -, a conduta delitiva encontra-se inserida no Capítulo VI (“
Dos crimes contra a liberdade individual
”), Seção I (“
Dos crimes contra a liberdade pessoal
”), do Código Penal.

Ao tutelar a liberdade individual, o sistema jurídico penal procurou preservar a capacidade de autodeterminação do indivíduo, a autonomia da vontade, reprimindo, outrossim, a submissão.

Partindo-se desses pressupostos, conclui-se que a conduta de causar dano emocional e/ou psicológico à mulher não está restrita apenas a aspectos emocionais, mas à liberdade e integridade mental como um todo, de forma “
mais

profunda
”, como bem salientou a juíza na sua sentença.

De mais a mais, embora a organização textual do delito atribua maior relevância ao resultado naturalístico do que à conduta em si, importa salientar que, ao definir a localização topográfica do delito de violência psicológica contra a mulher, o legislador considerou, sobretudo, o elemento subjetivo especial do tipo, revelado pela intenção ou finalidade do agressor de degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da vítima, aspectos subjetivos que transcendem o tipo penal objetivo.

Diante de todos esses apontamentos, considerando que o conjunto probatório não forneceu elementos de convicção que promovam o grau de certeza necessário à condenação – como a demonstração da habitualidade e intensidade da violência psicológica, do dano emocional causado, bem como da intenção e/ou finalidade do agente ao praticá-la –, a absolvição do apelado no tocante ao delito do art. 147-B do Código Penal é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em respeito ao adágio
in dubio pro reo
.

Passo agora à dosimetria da pena do crime de lesões corporais.

O art. 129, § 13, do Código Penal, estabelece:

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 13.
Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Nesta primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, considero que a reprimenda deve ser aplicada acima do mínimo legal, haja vista que as agressões foram perpetradas na presença da filha menor da vítima, que contava com apenas 13 (treze) anos à época dos fatos.

Atento a essa valoração negativa da culpabilidade do acusado, exaspero em 1/6 (um sexto) a pena-base, elevando-a para 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

Na segunda fase, verifico que o recorrido ostenta condenação anterior transitada em julgado, motivo pelo qual deve ter sua pena agravada em 1/6 (um sexto), com fulcro no art. 61, I, do Código Penal.

Ainda na segunda fase, reputo inaplicável a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao delito do art. 129, § 13, do mesmo diploma.

Sabe-se que a citada agravante deve incidir quando o acusado comete o crime “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

No entanto, é evidente que tal circunstância já foi considerada pelo legislador ordinário ao introduzir o § 13 ao art. 129 do Código Penal.

Assim, utilizar a agravante genérica do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, para elevar, na segunda fase da dosimetria, a pena do delito do art. 129, § 13, do mesmo diploma legal, representaria verdadeiro desrespeito à vedação da dupla valoração do mesmo fato (princípio
ne bis in idem
).

Por conseguinte, estabeleço a pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias.

Ausentes quaisquer outras causas de aumento e/ou diminuição, torno definitiva a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Considerando as circunstâncias do delito e a condição de reincidência do apelado, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no artigo 44, I, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, e na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que igualmente estabelece que “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

A suspensão da execução da pena também não pode ser concedida, pois o recorrido é reincidente em crime doloso, nos termos do disposto no art. 77, I, do Código Penal.

Por todo o exposto, em parcial concordância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto pela acusação para condenar VALDECI FABIANO CARDOSO à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023